Tribunal: TJDFT
Processo: 0764877-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. "ERROR IN PROCEDENDO". ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. REGRA DE SANEAMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de tratamento sofrido durante atendimento prestado pelo funcionário do hospital.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando indenização por danos morais, sob o fundamento de que teria sofrido, juntamente com sua genitora, maus tratos por parte de um funcionário do hospital, que a agrediu verbalmente com rispidez e deselegância. Pugnou pela responsabilização do hospital pelo mau estar causado por seu preposto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 47670646). Foram ofertadas contrarrazões (Id 47670647).
4. Em suas razões recursais, a parte requerida afirma que não há nos autos qualquer comprovação do cometimento dos atos noticiados pelo recorrente, apenas a narrativa da recorrida. Sustenta que a sentença se baseou tão somente na palavra da recorrida, sem qualquer lastro mínimo de comprovação do alegado. Afirmou não ser possível ao hospital provar que seu funcionário não tratou a recorrida de forma grosseira e humilhante, como determinado pelo juízo de 1o grau, por constituir prova negativa. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da condenação.
5. Alega o recorrente que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, por ocasião da petição de ID no 35457895, a autora pugnou pela apresentação, pela recorrente, das imagens do circuito interno de segurança. Por ocasião da petição de ID no 47670616, a recorrida reitera o pedido de apresentação das imagens, bem como requer a apresentação dos documentos decorrentes da apuração administrativa do ocorrido. Os mesmos pedidos foram reiterados pela recorrida por ocasião das petições de ID no 47670620, no 47670629 e no 47670636. Os aludidos requerimentos não foram analisados pelo Juízo de origem, quando do saneamento do feito.
6. Há a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora/requerida, que não se encontram elucidados pela narrativa da inicial e pela juntada de simples reclamação da autora no site "Reclame Aqui". Os fatos foram controvertidos e sequer consta dos autos com clareza relatório a respeito da dinâmica dos fatos. O ilícito civil constitui fato constitutivo do direito vindicado e não fato impeditivo da pretensão autoral, como consta da sentença. Não é possível, unicamente em sentença, definir a inversão do ônus da prova, eis que tal inversão constitui regra de saneamento e não de julgamento. Desse modo, caso o Juízo singular entendesse pela inversão, deveria tê-la determinado, oportunizando prazo para a produção da prova pertinente. No entanto, não houve decisão acerca de inversão do ônus da prova e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica na imediata inversão. Configurado error in procedendo.
7. Anulada a sentença que julgou procedente o pedido da autora, devendo ser promovido o saneamento do feito, com a devida apreciação dos pedidos de produção de prova formulados.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e determinar a análise das provas requeridas.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.